Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Portela CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) PROCESSO: 0735620-26.2024.8.07.0000 REQUERENTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP REQUERIDO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E C I S Ã O Pedido de efeito suspensivo à apelação recebido no Plantão Judicial de Segunda Instância. GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA apresenta pedido autônomo de efeito suspensivo, tendo por objeto a r. Sentença proferida pelo il. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO n. 0734985-42.2024.8.07.0001, na qual indeferiu a petição inicial, o fazendo com suporte no artigo 485, VI, do CPC. Inconformado, o embargante pugna pelo efeito suspensivo à apelação interposta na origem, trazendo como fundamento do pedido o iminente leilão do imóvel penhorado, marcado para ocorrer nos dias 27 e 30 de agosto. Aduz a impossibilidade de aguardar o julgamento da apelação, e disso decorre o perigo de dano. Aduz que a penhora teria recaído sobre imóvel de propriedade da embargante, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E EMPREEDIMENTOS LTDA - CNPJ n. 24.934.309/0001-17, portanto, empresa diversa daquela que é demandada no cumprimento de sentença, no caso, GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - CNPJ: 01.535.160/0001-06. Diz que teria demonstrado nos autos de origem, em sede de apelação, os fundamentos para a cassação e reforma da r. sentença. Ao final requer: “a) Seja deferida tutela de urgência (liminar), para atribuir efeito suspensivo ao recurso de Apelação interposto contra a r. sentença proferida pelo douto Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0734985-42.2024.8.07.0001, cancelando-se a realização do leilão determinado para os dias 27 e 30 de agosto, determinado nos autos da execução de número 0070189- 82.2010.8.07.0001, bem como a realização de qualquer outro ato expropriatório em relação ao imóvel objeto da lide, até o definitivo julgamento dos referidos Embargos.” Registro a ausência de recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Com relação ao preparo. Compulsando os autos, verifica-se que o pedido não veio aparelhado com o respectivo comprovante de preparo. O recurso não versa acerca de pedido de gratuidade. Na exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo. Desse modo, intime-se o peticionante a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Do pedido de liminar em sede de plantão. Considerando que há designação de leilão do imóvel para hoje (27/08/2024), reputo cabível conhecer do pedido em sede de plantão, observando para tanto a Portaria GPR 1587 de 12 de Agosto de 2024. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, os artigos 995 e 1.012 do Código de Processo Civil estabelecem que: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, cumpre observar que, muito embora a parte embargante, ora requerente, tente simplificar a questão devolvida ao Tribunal, dizendo apenas que o imóvel lhe pertence e que não seria a parte demandada na no cumprimento de sentença, sequer menciona os robustos fundamentos que serviram ao indeferimento da petição inicial pelo d. Sentenciante de origem, notadamente, a existência de grupo econômico já reconhecido pela Corte e a ocorrência de preclusão. A propósito, confiram-se os fundamentos da r. Sentença a quo: “(...) Edital do leilão acostado sob o id. 206299056, expedido em sintonia estrita com o regramento legal. Apenas pelo teor das decisões, numeradas e em itálico (para melhor visualização e destaque), se observa o excessivo peticionamento da parte executada, com o fito, unicamente, de questionar, repetidas vezes, matérias já decididas e preclusas há longo tempo, intuito aparente, segundo se colhe, de apenas procrastinar o andamento do feito (o que ensejou, inclusive, aplicação das penas atinentes à litigância de má-fé). Repita-se, por pertinente, que se trata de processo que tramita há quase 30 anos, computadas as fases de conhecimento e executiva. O que merece relevo, no momento, com a propositura da presente, é mais uma tentativa da parte executada de retardar o regular curso processual, o que é de fácil explanação. O pedido dos presentes Embargos de Terceiro, nestes autos, reflete, curiosamente, providência que já fora requerida nos autos principais, em momento anterior, e decidida, comportamento, no mínimo, questionável, sob a acepção ético-jurídica. Em suma, a parte ora embargante, executada nos autos principais, “repete”, em novo processo, com outra “roupagem jurídica”, providência de direito material já solucionada no processo principal. Observe-se o teor elucidativo da decisão sob o id. 207519603, dos autos principais, que decidiu a mesma questão, “repetida” nestes autos sob a tônica de embargos de terceiro, mas com o mesmo suporte fático – jurídico: “Após exaustivo tempo de tramitação, ainda persistente, entre fases cognitiva e executiva (próximo de 30 anos), com peticionamentos recorrentes e massivos da parte executada, inclusive acerca de questões já julgadas e preclusas, apresentou, próximo à data do leilão de imóvel, que objetiva, tão somente, materializar o comando judicial, sob o pálio do trânsito em julgado, já transcorrido há mais de uma DÉCADA, a petição sob o id. 206654476, cujo conteúdo jurídico contempla, no que interessa, pedido de "SUSPENSÃO" da hasta pública sob o prisma de que o imóvel, objeto do ato expropriatório, NÃO lhe pertence. Autos remetidos ao NULEJ para fins de realização de hasta pública do imóvel penhorado sob o id. 123027557. Merece relevo se destacar que a decisão de penhora do bem é datada de 29/04/2022, conforme exposta no id. acima mencionado, a qual fora subscrita pelo ilustre Juiz de Direito, à época, titular deste juízo, LUIS CARLOS DE MIRANDA. Como substrato do "novo" pedido, alega que o imóvel é de propriedade do GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ: 24.934.309/0001-17), enquanto o requerido, dos presentes autos, é o GRUPO OK CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA (CNPJ: 01.535.160/0001-06), ou seja, o imóvel constritado não pertenceria à empresa executada neste feito. No entanto, tal alegação não merece prosperar. De início, importante consignar que se trata de relação consumerista, com aplicação das normas previstas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o cumprimento de sentença foi originado por rescisão contratual de promessa de cessão de direitos e de compra e venda de unidades imobiliárias, decorrente de contrato firmado diretamente entre a construtora/incorporadora ré e a demandante. Por conseguinte, em razão da aplicação da legislação consumerista, as sociedades integrantes dos grupos societários respondem subsidiariamente pelas obrigações contraídas por uma das sociedades, na forma do art. 28, §2o do Código de Defesa do Consumidor. A doutrina e jurisprudência pátrias defendem a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos casos de responsabilidade de sociedades integrantes de grupo societário, de forma que há apenas a extensão da responsabilidade para as demais empresas. No caso em apreço, resta caracterizada, de forma inequívoca, a existência de grupo societário. Em decisão sob id. 45199759, fora determinada a penhora de alugueis de imóveis pertencentes ao GRUPO OK mas que, no entanto, são administrados por outras empresas pertencentes ao grupo econômico, sendo os locadores dos referidos bens. O acórdão sob id. 105242776 confirmou a penhora de locatícios, ainda que não tenha sido determinada a desconsideração da personalidade jurídica, em razão da administração dos imóveis ser feita por sociedades coligadas: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. PENHORA. PARTE DO FATURAMENTO. ALUGUERES DE IMÓVEIS PERTENCENTES À EXECUTADA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS LOCATIVOS. DEFERIMENTO. IMÓVEIS ADMINISTRADOS POR EMPRESA COLIGADA. DEPÓSITO EM JUÍZO. DETERMINAÇÃO. REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRADORA. DISPENSABILIDADE. PRETENSÃO DE RETENÇÃO EM IDÊNTICO PERCENTUAL AO CONCERTADO COM A EXECUTADA. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO FIXADA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É um truísmo que o contrato vincula apenas as partes contratantes, como núcleo subjetivo de interesses, não alcançando terceiros que não participaram da relação contratual, donde deflui que, determinada a penhora de percentual de locativos auferidos pelo executado no ambiente de cumprimento de sentença, ficando o recolhimento judicial dos valores a cargo da administradora dos imóveis, não se afigura viável que a remuneração convencionada entre elas prevaleça e incida sobre o percentual alcançado pela constrição, afigurando-se legítima sua mensuração em ponderação com o alcance da penhora por repercutir na contraprestação que continuará percebendo na forma do convencionado subjacentemente. 2. Plasmado que o concerto de administração de locativos não irradia efeitos além do seu alcance subjetivo, sobeja que, conquanto penhorada parcela de alugueres destinados ao executado, fora preservado percentual substancial justamente para que seja assegurada a continuidade de suas atividades e realização de suas obrigações, a par de sobressair dispensável a fixação de remuneração para cumprimento da determinação de depósito judicial dos montantes constritos por parte da administradora dos imóveis, afere-se que a penhora determinada em nada afetará a obrigação subjacente contratada, podendo a administradora exigir do executado, se lhe for conveniente, a percepção da íntegra da remuneração convencionada pelos serviços de administração, que, a seu turno, não pode ser destacada da parcela penhorada nem majorada. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1261206, 07069164220208070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Ademais, há nítida e manifesta confusão patrimonial ensejar o correto e regular deslinde do feito, sob as luzes do devido processo legal. As razões são de fácil explanação. Na matrícula do imóvel no 100.214, na averbação AV.7 (id. 206654479), o próprio requerido GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES solicitou a anotação da decisão que manteve a indisponibilidade de bens e valores em bem pertencente à empresa GRUPO OK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Tal conduta denota comportamento contraditório da parte executada, violador da boa-fé objetiva, uma vez que a própria requer o afastamento da penhora determinada quando, em momento antecedente, já solicitou manutenção de ordem de indisponibilidade decretada pela Justiça Federal a imóvel que integra o patrimônio de outra sociedade do grupo empresarial. Ademais, há restrições e penhoras determinadas por outros juízos, oriundos de processos nos quais constam o requerido como réu, apesar do imóvel não ser de sua propriedade, conforme se observa das averbações no 2, 7 e a restrição no12. Além disso, os próprios herdeiros de um dos sócios da empresa executada requereram a adjudicação do bem, o que reforça a confusão patrimonial existente. Consigno, ainda, que, após a determinação da penhora, não houve impugnação a respeito da propriedade do bem e, somente neste átimo processual, em momento próximo ao leilão judicial, o requerido aduz tal matéria, preclusa. Constata-se uma contumaz violação à boa-fé objetiva pelo requerido, que tenta inviabilizar o regular processamento da fase executiva do feito em exame, com diversos comportamentos contraditórios e procrastinatórios. Suas condutas se imiscuem no brocardo tu quoque, ao criar situações violadoras da norma jurídica e, após, tentar tirar proveito delas em benefício próprio. Desta feita, patente a confusão e unicidade patrimonial das empresas integrantes do mesmo grupo societário. O e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com acuidade, já se pronunciou a respeito da extensão de responsabilidade à sociedade pertencente ao mesmo grupo societário de empresa executada: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DE GRUPO SOCIETÁRIO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEDIDA PROVISÓRIA No 881/2019. ALTERAÇÃO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. Nas relações consumeristas, em caso de responsabilidade por débitos, aplica-se o artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, sendo o artigo 50, do Código Civil, recentemente alterado pela Medida Provisória no 881/2019, aplicável apenas subsidiariamente. Não há ilegalidade da penhora quando a sociedade principal, pertencente a grupo econômico, não comprova a existência de patrimônio para saldar suas dívidas, sendo necessário, assim, que as demais empresas respondam de maneira subsidiária. Não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas de responsabilidade subsidiária de grupos societários. Cabe ao Magistrado efetivar todas as medidas necessárias para que seja assegurado o cumprimento de ordem judicial. (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaques acrescidos). Sob tal égide, a penhora determinada pela decisão sob o id. 123027557, preclusa, não se mostra eivada de qualquer inconsistência legal, uma vez que não se trata de desconsideração da personalidade jurídica, mas, sim, frente ao espectro jurídico da lide, no atual estágio processual em que se encontra - FASE EXECUTIVA -, de responsabilidade subsidiária de grupos societários. REJEITO, portanto, a impugnação apresentada. Prossiga-se, nos ulteriores termos, com a realização da hasta pública já designada. Por fim, não se observa da longa tramitação processual qualquer interesse, efetivo e concreto, da parte executada, em solver a dívida objeto dos autos, persistente há longos anos. Intimem-se.” (Decisão proferida nos autos principais acerca da mesma questão reproduzida nestes autos). Não se pode conceber como razoável que uma parte, sabedora de que pedido idêntico, já feito em outro processo, fora improvido, resolva novamente intentá-lo, em outra ação, sob nome diverso – embargos de terceiro. O direito de peticionamento não pode ser feito de forma desregrada, em dessintonia com os preceitos normativos e éticos que o regem. Se a parte não concorda com o teor da decisão judicial, basta que interponha os recursos cabíveis às instâncias recursais, não se justificando, desta feita, a provocação “dúplice” de duas decisões, quase que simultâneas, acerca do mesmo assunto, JÁ DECIDIDO. Nesse sentido, falece à autora interesse processual, na modalidade adequação, haja vista que a questão em pauta, objeto da presente ação, já fora DECIDIDA no processo principal, de forma que, à luz do regramento legal pertinente, incumbir-lhe-ia apresentar o recurso cabível contra o seu teor jurídico, no prazo legal, e não a apresentação de NOVA ação para o mesmo desiderato, qual seja, a reanálise de providência de direito material que compõe pedido já solucionado juridicamente no que tange ao seu aspecto de mérito (tema de fundo), como ora exposto. Por fim, em arremate, a penhora do imóvel, como já destacado, de forma técnica e objetiva, nas decisões, fora realizada há longo tempo, sem qualquer objeção da parte autora, que, somente agora, próximo ao leilão do bem, tenta suspender os seus efeitos. Posto isso, INDEFIRO a petição inicial, com suporte no artigo 485, VI, do CPC. Custas finais e honorários descabidos. Transitada, arquive-se, com baixa na Distribuição. Publique-se. Intimem-se.” Como se vê, já fora reconhecida por este e. TJDFT a existência de grupo econômico integrado pela embargante e a empresa demandada no cumprimento de sentença (Acórdão 1176910, 07069193120198070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a questão envolve matéria que já teria sido decidida antes, por isso considerada preclusa. Por fim, vê-se que o cumprimento de sentença tramita há quase três décadas, de modo que a rediscussão de temas já decididos, ainda que sob nova roupagem e nomenclatura, em tese, esvaziam eventual probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido o pedido de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). Encaminhe-se os autos ao Relator Natural, em. Desembargador Carlos Alberto Martins Filho. Publique-se. Intimem-se. Brasília,27 de agosto de 2024 11:37h Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista